Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-23.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700459-23.2023.8.07.0021 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO RAMOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §13, PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO ARTIGO 129 §6o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. Se, embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, o arcabouço probatório formado em Juízo, corroborado com o exame pericial, comprovar a narrativa apresentada pela ofendida em sede inquisitorial, deve ser mantida a sentença condenatória. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 3. Impossível a desclassificação do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, 13, do Código Penal, para a modalidade culposa, prevista no artigo 129, §6o, do mesmo diploma, quando evidenciado o dolo na conduta do réu. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 sobre a penabase, deve ser mantida a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme adotada na r. sentença. 6. Tendo o réu confessado que sabia da existência das medidas protetivas, mas achava que elas não estavam mais vigentes pelo fato de que um dos processos havia sido arquivado, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, defendendo que o consentimento da ofendida afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar, o seguinte precedente do STJ, em harmonia a tese jurídica defendida pela parte insurgente: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ALEGADO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Tem razão a parte embargante quando aponta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, pois o recurso especial de fato apontou o dispositivo que fundamentou sua argumentação (qual seja, o art. 24-A da Lei 11.340/2006). 2. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. 3. Não é essa, entretanto, a situação dos autos, já que nem a sentença nem o acórdão proferido pelo Tribunal local registram que a ofendida teria consentido com a aproximação do réu, ao contrário do que diz a defesa. Aplicação da Súmula 7/STJ, pela inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para afastar a incidência da Súmula 284/STF, mantendo-se o não conhecimento do recurso especial (EDcl no AgRg no AREsp 2408465/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005